Tribunal: TCU
Processo: 001.160/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou regulares as contas de ex-prefeitos de Pedro Velho/RN e lhes deu quitação plena relativo a convênio destinado à execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU em face do Acórdão 400/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou regulares as contas de Elizeu Jalmir de Macêdo e Lenivaldo Brasil Fernandes, ex-prefeitos de Pedro Velho/RN, relativa a gestão do Convênio 16/2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com base no art. 32, inciso III, no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 288, inciso III e §2o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. apensar a este processo o TC Processo 012.451/2017-7 ; e 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.